Tribunal: TJES
Processo: 5004577-35.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004577-35.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: SINVAL REIS DA CUNHA e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5004577-35.2022.8.08.0011

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDOS: ROSAMARIA DE MORAIS FERREIRA E SINVAL REIS DA CUNHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZ DE DIREITO RONEY GUERRA DUQUE

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de condená-la ao pagamento de R$ 1.020,59 a título de indenização por danos materiais e R$ 7.000,00 para cada autor a título de danos morais decorrentes de atraso de voo.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar ausência de falha na prestação de serviço e ausência de ato ilícito indenizável praticado.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que os autores teriam adquirido com a empresa ré/recorrente passagens aéreas para voo em 15.12.2021 saindo de Rio de Janeiro (RJ) x Guarulhos (SP) (conexão) X Nova York (EUA), contudo, teria esta cancelado o primeiro voo, reacomodando os requerentes em outro voo, contudo, este teria atrasado, levando-os a perder o segundo voo (com destino aos Estados Unidos).

Diante desse cenário, alegaram os recorridos que tiveram que pernoitar na cidade de Guarulhos devido ao cancelamento e que a companhia aérea teria falhado na prestação de serviço quando não custeou seus dispêndios com transporte e alimentação, além de que não teriam conseguido resgatar as bagagens despachadas e que teriam conseguido embarcar em voo somente as 23:00hr do dia 16.01.2021, ou seja,
23 horas de atraso de chagada no destino final,
motivo pelo qual ajuizaram a presente ação postulando condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (alimentação, transporte e teste de Covid-19) e danos morais (atraso excessivo).

Sumariamente, importa dizer que no caso em apreço, o Supremo Tribunal Federal, através do RE 636.331 e ARE 766618 adotou entendimento com efeito vinculante no sentido de aplicar em voos internacionais o que se dispõe em tratados internacionais e não o Código de Defesa do Consumidor pátrio, e dito isso, o que se observa da convenção de Montreal, especificamente, sobre responsabilidade civil por danos o seguinte:

Artigo 19 – Atraso. O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.

Art. 22 - Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga

1. Em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas, como se especifica no Artigo 19, a responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro".

Diante desse cenário, considerando que o valor postulado pelos requerentes a título de indenização por danos materiais – danos causados – se encontra dentro do limite estabelecido pelo dispositivo supra (limite R$ 28.842,50),
reconhece-se a responsabilidade da prestadora do serviço aéreo, de modo que a readequação da malha aérea não justifica o atraso, pois se trata de risco da atividade desempenhada, isto é, não pode o fornecedor imputar ao consumidor a responsabilidade por inconsistência inerente ao serviço prestado
e considerando que incontroverso que a ré não arcou com o que deveria (alimentação, teste de Covid-19 e transporte) decorrente de atraso de voo e que os autores fazem prova do que alegam, no sentido de trazer aos autos documentos que comprovam que tiveram tais gastos e que estes são inerentes ao atraso,
comunga-se com a r. sentença de condenação da ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais aos autores no montante de
R$ 1.059,96.

Por outro lado, quanto aos danos morais reconhecidos, reforça-se que em recente julgado do STJ, firmou-se entendimento no sentido de que atrasos ou cancelamentos de voos operados por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa)
, necessitando de provas dos efetivos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;

v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

No caso dos autos, entende-se que a situação vivenciada pelos requerentes extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, vez que presenciaram diversas situações (negativa da ré de custear todos os gastos que deveria, pernoitar em cidade estranha, com fome, pois não conseguiram se alimentar devido ao horário e principalmente pelo fato de que chegaram ao destino final com aproximadamente 23 horas de atraso) que, indubitavelmente, violaram a personalidade jurídica dos requerentes, motivo pelo qual
comunga-se com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente
.

P
or fim, relativamente ao valor da indenização,
considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,
votando-se pela manutenção da r. sentença neste diapasão.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 15% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.